Tribunal: TJDFT
Processo: 0748444-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748444-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO UMBERTO DA ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento n. 32.159/1997 – SINDIRETA/DF – Ilegitimidade Ativa – Probabilidade de Provimento do Recurso – Demonstrada – Efeito Suspensivo – Deferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pela Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou a impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença proposto por PAULO UMBERTO DA ROCHA. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da submissão aos Temas 1169 e 1170 do Superior Tribunal de Justiça e a ilegitimidade da parte exequente, porquanto era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. No mérito, pugna pela limitação temporal do título, bem como a necessidade de atualização monetária do débito pela TR. Diante do risco do pagamento indevido de verbas, pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, ou, subsidiariamente, até o julgamento deste recurso (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC/15). Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, com vistas a obter o crédito reconhecido na Ação Coletiva no 32159/97. A referida Ação Coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF com o propósito de obter o benefício alimentação suspenso pelo Distrito Federal, por meio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O pedido da ação coletiva foi julgado parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas indevidamente suprimidas. Na espécie, o juízo de origem afastou a alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente, sob fundamento do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de "que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas". Com efeito, esta Oitava Turma Cível vem alinhando entendimento no seguinte sentido: " APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA no 32159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINTA. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Coletiva 32.159/1997 e o Mandado de Segurança 7.253/1997 foram ajuizados pelo SINDIRETA, o qual, à época, no ano de 1997, representava os servidores do Distrito Federal. Em 1997, o exequente pertencia à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Somente no momento da extinção, o exequente passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. 2. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade. 3. No título executivo judicial somente ocorre a condenação do Distrito Federal, única parte integrante da lide. Desse modo, por óbvio, não havendo obrigação estipulada em desfavor da referida autarquia, não há se falar em sucessão de obrigação, em razão da extinção. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1734867, 07182427120228070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.) "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil, disciplina que é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, teve a finalidade de ver declarada a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 3. Ostenta clareza meridiana, o fato de que a pertinência para pretender o cumprimento individual de sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997, se encontra adstrita aos servidores que, à época da propositura da ação, encontravam-se inseridos nas categorias dos representados pela entidade sindical autora. 4. Constatado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, do benefício alimentação devido aos servidores do ente político Distrito Federal, não tem como se reconhecer ao exequente, integrante da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, o direito subjetivo para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997. 5. Apelação Cível conhecida e não provida." (Acórdão 1760199, 07182955220228070018, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. SERVIDORA INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, pelo qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 2.1. Somente ostentam legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), os servidores que, à época do ajuizamento da demanda, integravam as categorias de servidores representados pela entidade sindical autora. 3. Constatado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, e que a exequente, à época, era integrante do quadro de servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, tem-se por evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1747856, 07202703220238070000, Relator: Carmen Bittencout, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023.) Assim, em casos análogos esta Turma entendeu pela ilegitimidade ativa do exequente em razão de a parte, à época, estar vinculada à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, a qual, naquele momento, não era representada pelo SINDIRETA/DF. Compulsando o processo de origem, verifico que o exequente PAULO UMBERTO DA ROCHA era servidor da da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, com admissão em 29/02/1984, conforme fichas financeiras de ID 145768639. Demais, não resta demonstrada nos autos a data da filiação da parte ao Sindicato. Resta, portanto, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Demais, há risco de dano pela possibilidade de realização indevida de pagamentos. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0719197-05.2022.8.07.0018 até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator